Tribunal: TJDFT
Processo: 0729923-78.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. DESCABIDA A INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). NATUREZA TRANSITÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal a pagar, à parte autora, a quantia de R$4.082,12 (quatro mil e oitenta e dois reais e doze centavos), correspondente à diferença entre o valor devido (com inclusão de auxílio alimentação e GMOV na base de cálculo) e o efetivamente pago a título de licença-prêmio, a ser atualizado a partir da data de aposentadoria (maio de 2017); bem como a quantia de R$2.393,11 (dois mil trezentos e noventa e três reais e onze centavos), correspondente à diferença entre o valor pago a título de licença-prêmio e o devido com correção monetária, a ser atualizado a partir da data do efetivo pagamento (novembro de 2019).
2. A controvérsia incide sobre a inclusão das parcelas referentes a auxílio alimentação e Gratificação de Movimentação (GMOV) na base de cálculo da licença-prêmio indenizada.
3. A base de cálculo da conversão da licença prêmio não gozada em pecúnia é a última remuneração percebida pela servidora pública antes do ato de sua aposentação.
4. A remuneração, para fins de indenização de licença-prêmio, é constituída pelo vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias permanentes estabelecidas em lei. Nesse sentido: (STJ - REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019).
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que o auxílio-alimentação compõe a remuneração do servidor, devendo, portanto, ser incluído na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018.
6. Com efeito, os valores referentes a auxílio alimentação devem ser incluídos na base de cálculo da conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
7. Lado outro, conclui-se que devem ser excluídas da base de cálculo da indenização da licença-prêmio as gratificações transitórias e/ou de caráter precário, cujo pagamento depende do efetivo exercício do cargo; bem como os adicionais transitórios.
8. A Gratificação de Movimentação (GMOV) foi instituída com o objetivo de beneficiar os servidores lotados em Unidades de Saúde situadas em região diversa daquela da sua residência.
9. Quanto à inclusão da Gratificação de Movimentação (GMOV) na base de cálculo da indenização da licença-prêmio, verifica-se o seguinte precedente: “[...] A gratificação de movimentação (GMOV) é paga ao servidor apenas enquanto presentes os requisitos previstos na Lei Distrital no 318/92 para a sua concessão. Tem, portanto, natureza transitória, não devendo compor a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. [...].”. (Acórdão 1273571, 07126071720198070018, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
10. Nesse sentido, transcreve-se o seguinte posicionamento dessa Turma Recursal: “[...] III. De outro giro, as vantagens transitórias e de caráter precário, cujo pagamento pressupõe o efetivo exercício da função pública, devem ser decotadas da base de cálculo da licença-prêmio convertida em pecúnia. (TJDFT, 7a Turma Cível, acórdão 1302227, DJe 18.11.2020). IV. A gratificação de movimentação (GMOV) e o adicional de insalubridade possuem caráter propter laborem. Sendo assim, inviável sua incorporação nos vencimentos, bem como a inclusão de tais rubricas na base de cálculo da licença prêmio não convertida em pecúnia. Precedente: TJDFT, 1a Turma Cível acórdão 1273571, DJE: 26/8/2020, acórdão 946576, DJE: 13/6/2016. [...].” (TJDFT - Acórdão 1318999, 07352954220208070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 3/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
11. Ressalta-se, por fim, que a Gratificação de Movimentação (GMOV) não se encontra incluída nas hipóteses descritas no Decreto distrital n. 40.208/2019.
12. Assim, os valores recebidos a título de Gratificação de Movimentação (GMOV), por terem caráter transitório, não devem ser incluídos no cálculo da conversão da licença prêmio em pecúnia.
13. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para decotar a rubrica da "gratificação por movimentação" (GMOV) da base de cálculo de licença-prêmio convertida em pecúnia.
14. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital e sem honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.